Tribunal: TJSP
Processo: 1042728-67.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR - Pacto da prestação de serviço de manutenção em anexo – Admissão da existência de contrato principal e acessório - Viabilidade da rescisão do contrato acessório sem reflexo no principal – Rescisão que obedeceu às formalidades – Reconhecimento de parte do crédito. Apelo improvido.